Tribunal: TJDFT
Processo: 0043875-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043875-92.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MANOEL ALVES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ambiciona MANOEL ALVES PEREIRA que esta Relatoria acolha seu pedido de desistência do anseio encartado na petição de ID 12107594. Sustenta o executante que a renúncia constitui ato ligado ao direito material, exigindo a homologação para seu aperfeiçoamento, sendo possível a retratação. Acrescenta que em razão da ausência de homologação judicial do referido pedido de renúncia, é possível sua reconsideração no sentido de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947/SE. O executado, em resposta, trouxe aos autos a peça de ID 60205001, postulando a rejeição da expectativa ali delimitada. É o relato do essencial. Cinge-se a controvérsia em discutir o alcance do ato de renúncia de ID 12107571, bem como a possibilidade de modificar a forma de cálculo da correção monetária. Verifico que, em 21/10/2019, o exequente renunciou, de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E no período posterior a 30.6.2009, conforme se vê no ID 12107571 e, em 24/05/2024, após o julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE, trouxe aos autos a petição de ID 59548079 para formular pedido de desistência da renúncia. Quando o titular do direito abdica dele, por intermédio da abdicação, não se mostra necessária a homologação judicial, uma vez que constitui ato de liberalidade. A pretensão do executante está fundada na alteração da tese a ser apresentada perante o Judiciário, não se justificando, após manifestar a renúncia em caráter irrevogável e irretratável, postular sua desistência. Desse modo, a abjuração livremente manifestada tem efeitos imediatos e impede a aplicação do IPCA-E. Prossegue o credor em seu inconformismo e afirma a incidência do entendimento firmado no RE 870.947/SE e na ADI 5.348/DF e aduz que a declaração da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública deve ser aplicada ao caso concreto, com a relativização da preclusão e da coisa julgada. Salienta, ainda, que é pacífico o entendimento segundo o qual os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública, podendo sofrer revisão de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. O Pretório excelso rejeitou os embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, cujo acórdão ficou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha declarado a inconstitucionalidade, sem modulação dos efeitos, do índice que remunera a caderneta de poupança para corrigir os débitos da Fazenda Pública, certo é que a retirada da norma do ordenamento jurídico não desconstitui automaticamente a decisão que tenha aplicado a lei declarada inconstitucional. Esse, inclusive, o entendimento firmado neste egrégio Conselho Especial, conforme se vê do trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior nos autos do AgIntCiv 0000049-94.2008.8.07.0000, ao qual rogo vênia para transcrever: Os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5o, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo. Essa orientação foi explicitamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (grifos nossos)” Assim, os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. (grifos no original) Portanto, constata-se que o pedido formulado almeja a modificação de índice pelo qual anuiu o substituído, matéria já fulminada pela preclusão em face de renúncia e que não se admite para fins de retificação do precatório. Assim, diante da inexistência de respaldo nos argumentos do requerente, não há de se cogitar o deferimento do pleito. Destarte, deverá o exequente apresentar os cálculos atualizados, observando-se os parâmetros fixados nesta decisão. Após a apresentação da quantia corrigida, intime-se o executado. Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador